Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710301-72.2023.8.07.0006 RECORRENTE: VICTOR HUGO GARCIA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM NUMERAÇÃO OU SINAL ADULTERADO. DESATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA. SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados nos artigos 311, §2o, inciso III, 330, ambos do Código Penal, e 309 da Lei no 9.503/97, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. Aquele que conduz veículo adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular, que devesse saber estar adulterado ou remarcado, adequa sua conduta ao tipo penal esculpido no 311, §2o, inciso III, do Código Penal. 3. O verbete de Súmula 720, do Supremo Tribunal Federal, assentou a inexigência de resultado naturalístico da conduta de dirigir veículo sem a devida permissão ou habilitação, ou quando esta foi cassada, bastando decorra do fato perigo de dano. 4. O legislador se contentou com a simples condução de veículo sem a devida licença, dispensando a necessidade de ocorrência efetiva do dano. 5. A conduta do réu, deliberada em desobedecer à ordem de parada, configura o crime de desobediência, tipificado no art. 330, do CP. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo, em razão da insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório; b) artigo 44, § 3o, do CP, sustentando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Afirma que os crimes praticados não envolveram violência, não há reincidência específica, assim como as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram avaliadas favoravelmente, autorizando-se, portanto, a substituição da pena; c) artigos 381, inciso III, do CP, e 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional, notadamente ante a ausência de fundamentação acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 44, § 3o, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não sobram dúvidas de que a conduta amolda-se adequadamente ao tipo penal descrito no art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal, que dispõe que incorre nas mesmas penas do caput, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Observa-se que o acusado, após receber ordem de parada pela equipe policial, com sinais sonoros e visuais, tentou empreender fuga (art. 330, CP), dirigindo em alta velocidade, não obedecendo à ordem de parada, incorrendo no delito de desobediência, além de estar dirigindo veículo automotor sem habilitação, enquadrando sua conduta na moldura descrita no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No pertinente ao delito do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, relevante anotar que esse tipo penal prevê a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O bem jurídico tutelado pela norma é a segurança coletiva no trânsito. Nessa esteira, os depoimentos dos policiais militares foram expressos em confirmar que o réu dirigiu a moto de modo a expor a perigo concreto de dano aos transeuntes locais, haja vista alta velocidade empreendida, subindo em calçadas, adentrando em ruas estreitas, passando muito perto de pedestres [...] Logo, dispensável, na espécie, a ocorrência efetiva de dano, como resultado naturalístico, bastando o ato de dirigir sem a devida permissão ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir. O réu confessou parcialmente a prática do delito estatuído no art. 309, do CTB, em questão, ao afirmar que estava na condução do seu veículo sem a devida habilitação [...] A resistência do réu inclusive poderia ter ocasionado uma tragédia, caso os policiais tivessem atuado com a rigidez exigida na execução da prisão do ora recorrente. Os depoimentos dos policiais são dotados de presunção de veracidade. Competia ao réu desmistificá-los. A desobediência também restou evidenciada [...] O réu foi condenado em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 311, §2o, inciso III, 330, ambos do Código Penal, e 309 da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal. Pena: 03 (três) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, no regime inicial semiaberto [...] Somadas as penas aplicadas resultou na condenação do réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, no regime inicial semiaberto. Nenhuma alteração no tocante ao regime de cumprimento, levando-se em consideração tratar-se de réu reincidente. Essa circunstância também repele eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (ID. 57259631). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 44, § 3o, do CP, também não merece prosperar o apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto [...] pela mesma razão, descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (AgRg no REsp n. 2.112.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). No que tange à suposta negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial no que concerne à indicada afronta ao artigo 381, inciso III, do CP, porque o STJ já manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016